Tribunal: TJMT
Processo: 1023504-69.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023504-69.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO), SELMA CASAS RAMOS DA SILVA - CPF: 883.517.501-15 (EMBARGANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (EMBARGADO), ERIK MOURETT DE OLIVEIRA - CPF: 704.386.871-83 (ADVOGADO), DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO), SELMA CASAS RAMOS DA SILVA - CPF: 883.517.501-15 (EMBARGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (EMBARGANTE), ERIK MOURETT DE OLIVEIRA - CPF: 704.386.871-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1023504-69.2022.8.11.0000
– Mirassol D’Oeste.

Embargantes:
C.O. Energia Solar Ltda.

Embargada:
Selma Casas Ramos da Silva.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO – CONCESSÃO DE OFÍCIO – ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

O c. STJ entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 1023504-69.2022.8.11.0000
– Mirassol D’Oeste.

Embargantes:
C.O. Energia Solar Ltda.

Embargada:
Selma Casas Ramos da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

C.O. Energia Solar Ltda.
em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1023504-69.2022.8.11.0000, apreciado por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargada a fim de conceder o parcelamento das custas processuais.

Inconformado, sustenta que o acordão embargado padece de erro material, julgando além do que foi pedido pela agravante. Afirma que a agravante requereu apenas a gratuidade de justiça, mas em momento algum pediu o parcelamento das custas de forma subsidiária, motivo pelo qual a decisão proferida foi além do que reclamado, configurando decisão
ultra petita
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A embargada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (certidão – id. 160971690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 1023504-69.2022.8.11.0000
– Mirassol D’Oeste.

Embargantes:
C.O. Energia Solar Ltda.

Embargada:
Selma Casas Ramos da Silva.

V O T O

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência erro material, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Destarte, ressalto que o c. STJ entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, contudo, no caso em apreço, o v. acórdão não apresenta premissa equivocada.

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Deveras,
perscrutando o voto condutor, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado enfrentou os argumentos que alicerçaram o pedido de gratuidade formulado pela agravante, ora embargada, fundamentando as razões jurídicas pelas quais manteve a decisão do juízo
a quo
que indeferiu a gratuidade da justiça.

Lado outro, à vista das circunstâncias e peculiaridades do caso, concedeu-se o parcelamento das custas e despesas processuais, de ofício, consoante permitido pela legislação pátria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

Compulsando os documentos que instruem o presente recurso de agravo, vê-se que a apesar de pensionista do INSS, a agravante recebe mensalmente o valor líquido de R$ 4.343,54 (quatro mil trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), o que bastaria para rechaçar a miserabilidade alegada e afastar a concessão do benefício da gratuidade perseguido, conforme o fez o juízo a quo.

Todavia, atento às peculiaridades do caso, tem-se que a autora sustenta ter sido vítima de estelionato, com a falsificação de sua assinatura em cédula de crédito bancário para a aquisição de placas solares, cujo valor questionado suplanta R$ 63.470,54 (sessenta e três mil quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), que estariam sendo cobrado pelo banco agravado, fato que evidencia a sua incapacidade momentânea em arcar com o pagamento integral e imediato dos encargos processuais, cuja tabela vigente alcança o valor de 2.189,73 (dois mil cento e oitenta e nove reais e setenta e três centavos).

Assim, diante do quadro fático-probatório e da alegação de hipossuficiência financeira momentânea, tenho que faz jus ao parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 6º
- Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
” (destaquei).

Ainda, considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais e, adequando-se à nova sistemática, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º
. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.”

À vista disso, resta evidente a ausência de vício, tendo em vista que o acórdão embargado não apresenta premissa equivocada, pois conforme fundamentado, diante da peculiaridade do caso e da situação econômica da autora, deferiu-se o parcelamento das custas processuais, de ofício.

Nesses termos, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. A declaração de insuficiência prevista no § 3º do art. 99 do CPC/2015 implica presunção relativa, motivo pelo qual o pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido, sobretudo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão (art. 99, § 2º, do CPC/2015). No caso concreto, a conclusão é no sentido de que a parte-agravante possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios. Benefício indeferido.
Contudo, considerando as peculiaridades da situação econômica do autor, resulta viável o deferimento, DE OFÍCIO, do parcelamento das custas processuais.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAI n.º 50930057820238217000, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Marco Antônio Ângelo, J. 13-04-2023 - destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –

DECISÃO QUE ALTERA, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – ART. 292, § 3º, DO CPC – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – QUANTIA CORRESPONDENTE À SOMA DOS VALORES DE TODOS ELES – ART. 292, II, V E VI, DO CPC) – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481 DO STJ – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE NÃO DÃO AMPARO À ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – EMPRESA QUE SE ENCONTRA INAPTA QUE NÃO SE CONFUDE COM INATIVA – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Logo, independentemente do estado de que ela se encontre, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos.
Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.
” (RAI n.º 1024649-63.2022.8.11.0000, 3ª Câm. De Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Assim sendo, à mingua de vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023